Tribunal: TJPA
Processo: 0804597-36.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ART. 155, CAPUT, CP). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FLAGRANTE DELITO. POSSE DA RES FURTIVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto, previsto no art. 155, caput, do CP, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há insuficiência probatória a ensejar a absolvição do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de entrega, depoimento da vítima e dos policiais, bem como pela confissão extrajudicial do apelante. 4. A prisão em flagrante, logo após o fato, na posse da res furtiva, constitui elemento robusto de prova, transferindo ao agente o ônus de apresentar justificativa plausível para a posse do bem, o que não ocorreu. 5. Os depoimentos dos policiais possuem valor probante, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos dos autos, nos termos do art. 155 do CPP. 6. A ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP não enseja nulidade, pois não houve dúvida quanto à autoria, diante da prisão em flagrante e da apreensão do bem subtraído com o apelante. 7. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar o édito condenatório, sendo inviável a absolvição pretendida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e não provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, arts. 155 e 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/10/2017; TJMG, Apelação Criminal 0023650-65.2018.8.13.0145, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 02/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804597-36.2024.8.14.0401

APELANTE: PABLO CEZAR BATISTA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ART. 155, CAPUT, CP). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FLAGRANTE DELITO. POSSE DA RES FURTIVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto, previsto no art. 155, caput, do CP, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há insuficiência probatória a ensejar a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de entrega, depoimento da vítima e dos policiais, bem como pela confissão extrajudicial do apelante.

4. A prisão em flagrante, logo após o fato, na posse da
res furtiva
, constitui elemento robusto de prova, transferindo ao agente o ônus de apresentar justificativa plausível para a posse do bem, o que não ocorreu.

5. Os depoimentos dos policiais possuem valor probante, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos dos autos, nos termos do art. 155 do CPP.

6. A ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP não enseja nulidade, pois não houve dúvida quanto à autoria, diante da prisão em flagrante e da apreensão do bem subtraído com o apelante.

7. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar o édito condenatório, sendo inviável a absolvição pretendida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/10/2017; TJMG, Apelação Criminal 0023650-65.2018.8.13.0145, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 02/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em

negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Pablo Cezar Batista Alves, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de furto, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 26461716 - Págs. 2 a 4):

(...)

A materialidade delitiva restou demonstrada através dos Autos de Apreensão de um aparelho MOTOROLA, MOTO G 10, lilás apreendido em poder do acusado (Num. 110689020 - Pág. 5) e a respectiva devolução do aparelho celular à vítima (110689020- Pág. 11). Já a autoria atribuída ao acusado foi confirmada, junto com os demais elementos do crime, a partir dos depoimentos colhidos ao longo de toda a investigação e instrução.

A testemunha Joelson Lopes Melo, policial militar, relatou em audiência o seguinte: “estávamos em ronda na Presidente Vargas, próximo à Praça da República, quando nós ouvimos gritos “pega ladrão, ladrão”; olhamos para o lado, o acusado vinha correndo e pessoas apontando para ele; nós abordamos o réu, o policial W. Rodrigues fez a revista nele e encontrou com um celular e uma faca; chegou a senhora Janete relatando que ele havia acabado de subtrair o celular dela, então conduzimos as partes para a delegacia; o acusado estava a pé, vimos ele correndo, ele saiu da praça da república e atravessou a Presidente Vargas; ele passou próximo da viatura; o celular encontrado com o réu era da vítima Janete e foi devolvido para ela na presença do delegado; também foi encontrada uma faca com o acusado, a qual foi apresentada na delegacia; a vítima estava muito nervosa, ela só falava “ele me roubou, ele me roubou, o celular é meu”, então a conduzimos para a delegacia, creio que lá ela tenha relatado o fato para o delegado; reconheço o acusado presente em audiência como sendo a pessoa presa na diligência relatada; não recordo de ter sido efetuado disparo com arma de fogo nessa diligência”.

Em audiência, a testemunha Carlos Wyllyan Rodrigues, policial militar, disse o que segue: “fazíamos um patrulhamento ostensivo, ao chegar próximo da praça da República, nos deparamos com um nacional correndo do interior da praça para cruzar a Av. Presidente Vargas; dava para perceber que ele estava com um objeto na mão; no momento em que ele ia atravessar a Presidente Vargas, algumas pessoas que viram a viatura começaram a chamar, a apontar para o réu, elas gritavam “pega, assalto”; no momento em que ele passou na frente da viatura, nós demos a voz de parada; na revista, foi constatado um celular e uma faca de pão em posse dele; logo em seguida, chegou a moça que seria a vítima, a qual relatou ter sido tomada de assalto pelo réu; todos foram conduzidos para a delegacia; o celular e a faca foram apreendidos; a vítima foi para delegacia junto com a polícia e lá o celular foi devolvido para ela; a vítima relatou que o acusado era a pessoa que tinha acabado de assaltá-la; reconheço o acusado presente em audiência como sendo a pessoa presa na diligência relatada; não houve disparo com munição real; um dos policiais da guarnição estava com armamento de munição não letal, a ser usado do baixo ventre para baixo; quando identificamos a correria, que o acusado possuía uma arma branca e corria em direção do policial, foi efetuado um disparo com arma não letal e que não atingiu o réu, foi só para ele parar”.

Em audiência a testemunha Eder Rodrigues Carvalho, policial militar, narrou que: “estávamos fazendo ronda na Presidente Vargas; próximo à Praça da República, vimos uma correria, o Pablo estava correndo na frente e vinha uma moça atrás; já imaginamos que seria um assalto, ali é uma área de tráfico de drogas e rolam muitos assaltos, furtos e outros; no meio da Presidente Vargas conseguimos fazer a interceptação do indivíduo, ele estava correndo, atravessou a praça; a gente bateu de frente com ele na Presidente Vargas próximo à rua Riachuelo; a vítima vinha logo atrás; capturamos o acusado e foi encontrado com ele o celular da vítima (que parece que estava quebrado), uma faca e outras coisas dele; a vítima estava bem próximo ao réu, no momento da interceptação, ela chegou e informou que estava na moto, acho que com o esposo dela, fazendo entrega de marmita, estava com o celular na mão, foi quando o acusado chegou, anunciou o assalto, pegou o celular e saiu correndo, ela desceu da moto e saiu correndo atrás dele; ela apontou o réu como autor do fato; todos foram levados para delegacia e os bens apreendidos foram apresentados lá; reconheço o acusado presente em audiência como sendo a pessoa presa na diligência relatada; não houve disparo de arma de fogo, só de arma de impacto controlado, só que não chegou a atingir o acusado; fui eu que efetuei o disparo; a faca apreendia era de pão, faca de serrinha”.

Em juízo, a vítima JANETE BAÍA DOS SANTOS, contou o seguinte: “eu faço entrega por aplicativo de bicicleta, nesse dia, furou o pneu da minha bicicleta; como eu estava com as entregas, pedi ajuda a um amigo que também faz entrega; fui na garupa da moto com ele; quando chegou na praça da República, para dobrar na Presidente Vargas, meu amigo parou no sinal; como eu que ia fazer a entrega, o celular estava comigo; eu senti só o impacto atrás de mim e falei “puxaram meu celular!”; nós olhamos vários moradores de rua correndo, fomos atrás do réu que era o que estava mais próximo; subimos de moto na calçada e fomos atrás dele; na hora, veio uma viatura da polícia e conseguiu pega-lo; não sei se o acusado estava de bicicleta, a pé ou de moto, pois eu estava de costas e apenas senti o impacto; foi muito rápido, só puxaram meu celular e saíram correndo; não sei nem se foi ele, a polícia o pegou e ele estava com meu celular; eu não vi faca em momento nenhum; o réu foi por dentro da praça e nós estávamos indo atrás dele na moto, por dentro da praça, só que a polícia apareceu e prendeu ele; na hora que a polícia veio, ele jogou o celular no chão, o aparelho quebrou todinho; fiquei no prejuízo, o celular valia em torno de mil reais; só não perdi o aplicativo porque na hora do fato eu logo botei a minha conta no celular do outro rapaz que estava comigo para ele terminar as entregas; não confirmo o que está narrado na delegacia de que o réu ameaçou ou mostrou faca; o réu apenas puxou o celular, foi tudo muito rápido, nem vi o rosto da pessoa que puxou o celular, porque ela veio por trás; quando eu já vi, fomos atrás dele, ele jogou o celular, a guarnição o pegou e já botou ele no chão, de lá já me botaram na viatura e me levaram para a delegacia, lá o colocaram numa sala separada, eu não cheguei a vê-lo na delegacia”.

O réu teve a revelia decretada, razão pela qual não foi interrogado em juízo. Em sede policial, contudo, admitiu ter subtraído o aparelho celular da vítima no momento em que a motocicleta em que ela estava parou num semáforo próximo à Praça da República (Num. 110689020- Pág. 14).

O conjunto probatório demonstrou, de forma harmônica, que o réu subtraiu o aparelho celular da vítima, quando a motocicleta em que ela vinha na garupa parou num sinal, e, consumado o crime, ele fugiu, porém, foi perseguido e capturado logo após o fato, ainda portando o bem subtraído, que foi regularmente devolvido à ofendida.

A vítima narrou com precisão todas as circunstâncias do delito e a forma como o acusado foi detido e o bem restituído. As declarações da vítima estão em harmonia com os demais testemunhos colhidos em juízo, não havendo dúvidas quanto a ocorrência da subtração do bem da vítima pelo acusado. Nesse sentido, a palavra coerente da vítima acerca do modo como o réu cometeu a infração penal ganha especial relevo probatório e é de extrema valia para definir a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime do crime.

No entanto, em relação à grave ameaça supostamente perpetrada pelo réu para obtenção do bem almejado, não houve a produção de prova. A própria ofendida narrou que não foi ameaçada ou agredida e que o réu apenas puxou o celular e correu. As testemunhas ouvidas (policiais) ratificaram a perseguição ao réu logo após o crime, a apreensão do bem subtraído em poder dele, a presença da vítima no local do fato, bem como a devolução da res furtiva à ofendida. A grave ameaça, porém, não foi demonstrada, razão pela qual a desclassificação para o delito de furto simples é medida impositiva.

Sobre o momento em que há a consumação do crime de furto, importante destacar a tese firmada pelo STJ:

(...)

Conclui-se, portanto, que o acusado cometeu o delito tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. A conduta criminosa não está acobertada por nenhuma causa excludente da ilicitude. O réu é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e poderia agir de modo diverso. Em síntese, o denunciado praticou um fato típico, antijurídico e culpável; sendo assim, o direito lhe reserva a devida sanção penal.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo pelo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 26461621 - Pág. 4);

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 26461621 - Pág. 5) – demonstrando que foi apreendida a
res furtiva
com o réu;

c)

Auto de entrega (Num. 26461621 - Pág. 11);

d)

Depoimento judicial da vítima (Num. 26461705 a 26461707) – onde relata que estava fazendo entrega quando, ao chegar na praça da República, para dobrar na Presidente Vargas, e parar no sinal, sentiu o impacto atras dela e percebeu que puxaram seu celular. Que foram atrás do réu, que era o que estava mais próximo, na hora, veio uma viatura da polícia e conseguiu pegá-lo, encontrado na posse de seu celular.

e)

Confissão extrajudicial (Num. 26461621 - Pág. 14).

f)

Depoimento judicial dos policiais que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do réu – confirmando que estavam em rondas quando se deparam com réu correndo do interior da praça para cruzar a Av. Presidente Vargas, com um objeto na mão. Que quando ele ia atravessar a Presidente Vargas, algumas pessoas que viram a viatura começaram a chamar, a apontar para o réu, elas gritavam “pega, assalto”. Que, ao alcançá-lo e feita a revista, foi encontrado na posse do celular da vítima, que lhes relatou que havia abadado de ser subtraído.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que, no contexto em questão – preso em flagrante, logo após o delito, e na posse da
res furtiva
-, ao increpado é transferido o ônus de apresentar justificativas plausível por estar na posse do bem furtado, tarefa que não se desincumbiu (TJ-MG - Apelação Criminal: 00236506520188130145, Relator.: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 02/04/2025, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/04/2025).

Outrossim, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos (como na hipótese), tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Quanto à tese absolutória diante da ausência do reconhecimento de pessoas, conforme procedimento do art. 226 do CPP, também não merece prosperar. Explico.

O artigo 226, do Código de Processo Penal, estabelece que o seu procedimento deverá ser observado somente
“
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verifica neste processo.

Ora,
in casu
, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do apelante como autor do crime, afinal, foi preso em situação de flagrância, na posse da
res furtiva
, logo após os fatos e confessou extrajudicialmente a autoria do crime.

Dessa forma, não houve qualquer razão plausível para se recorrer ao procedimento previsto no artigo em questão, pois não pairou qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO . SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL . POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso,
o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações . II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017) (grifei)

Indefiro o pedido absolutório.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/06/2026